Tribunal: TJSP
Processo: 1037534-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. O v acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de incidência da Súmula 229 ao caso vertente. Prazo prescricional que se inicia com a ocorrência do sinistro (art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil) e é apenas suspenso pelo pedido administrativo de pagamento à seguradora (Súmula 229 do STJ), não havendo interrupção. Prazo prescricional ânuo. Ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. O v acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de incidência da Súmula 229 ao caso vertente. Prazo prescricional que se inicia com a ocorrência do sinistro (art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil) e é apenas suspenso pelo pedido administrativo de pagamento à seguradora (Súmula 229 do STJ), não havendo interrupção. Prazo prescricional ânuo. Ação ajuizada após o decurso do prazo. Prescrição reconhecida. Pedido de administrativo de reanálise do sinistro que não suspende a prescrição. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Ocorrência ainda de erro material. Dispositivo que trata do prazo prescricional que é o art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil, e não art. 205, I, tal como constou no v. acórdão. Ocorrência do sinistro no dia 25, e não 26 de fevereiro, como constou no v. acórdão. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, bem como para corrigir erros materiais.